Tribunal: TJES
Processo: 0020007-61.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020007-61.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: NILO GUEDES BASTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020007-61.2012.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: NILO GUEDES BASTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PERÍODO ANTERIOR À PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, em ação ordinária ajuizada por servidor ocupante do cargo de fisioterapeuta, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, com efeitos financeiros retroativos ao período de 2009 a 2011, acrescidos de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial é válido e suficientemente fundamentado para comprovar a exposição do autor a agentes insalubres; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível o pagamento do adicional de insalubridade com efeitos financeiros retroativos a período anterior à elaboração do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial que avalia a exposição a agentes biológicos, nos termos da NR-15, Anexo 14, adota critério qualitativo, sendo suficiente a descrição das atribuições inerentes ao cargo de fisioterapeuta e do ambiente de trabalho para a caracterização do risco infectocontagioso.

4. O laudo pericial, elaborado de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, fundamenta adequadamente a conclusão acerca da insalubridade, inexistindo nos autos prova técnica apta a infirmá-lo.

5. O julgador pode afastar as conclusões do laudo pericial apenas quando houver outros elementos técnicos nos autos capazes de sustentar conclusão diversa, o que não ocorre na hipótese.

6. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à existência de laudo pericial que comprove efetivamente as condições insalubres, sendo vedada a presunção de insalubridade em períodos pretéritos.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a retroação dos efeitos financeiros do adicional de insalubridade a período anterior à formalização do laudo pericial.

8. Reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido de pagamento retroativo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial que avalia a exposição a agentes biológicos pode fundamentar-se na natureza das atribuições do cargo e no ambiente de trabalho, adotando critério qualitativo.

2. O pagamento do adicional de insalubridade depende da prévia elaboração de laudo pericial que comprove as condições insalubres.

3. É vedada a retroação dos efeitos financeiros do adicional de insalubridade a período anterior à formalização do laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 479 e 487, I; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III; Decreto nº 97.458/1989, art. 6º; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no REsp 2.159.323/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN 15.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.530.849/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN 24.02.2025; STJ, AgInt no PUIL 3.899/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.06.2024; TJES, AC 0000535-62.2016.8.08.0003, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, Publ. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 17742090, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada por
NILO GUEDES BASTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão autoral para condenar o requerido no pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, no percentual de 20% (vinte por cento) em prol do requerente, calculado sobre o valor de seus vencimentos no período de 12/05/2009 a 30/06/2010, de 04/01/2010 a 30/06/2010 e de 01/05/2010 a 28/02/2011, de 01/03/2011 a 30/06/2011, de 01/07/2011 a 31/08/2011 (fls. 08/12), incidindo sobre o montante juros de mora (percentual oficial da caderneta de poupança) a partir da citação e correção monetária (índice IPCA-E) desde o respectivo prejuízo, excluídas as parcelas acobertadas pela prescrição, tudo a ser aferido em liquidação de sentença.

Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85, §3º do CPC”.

Em suas razões recursais juntadas no ID 17742094, o apelante, em síntese, arguiu: (i) que
“[...] não foi esclarecido o exame técnico e científico objeto do trabalho pericial e, não havendo tampouco apontado a metodologia adotada na realização do trabalho, o que torna o laudo passível de anulação de pleno direito”
; e (ii) a impossibilidade do pagamento do adicional de insalubridade com efeitos retroativos ao laudo técnico pericial.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 17742095), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Trata-se de
“ação de rito ordinário”
ajuizada por
NILO GUEDES BASTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, postulando a condenação do requerido ao pagamento de adicional por insalubridade em grau médio.

Em sua inicial, o autor alega que foi admitido em 12/05/2009, para exercer a função de Fisioterapeuta, e demitido em 31/08/2011.

Aduz que trabalhava em função e ambiente insalubre, vez que estava em contato direto com os pacientes na Unidade de Saúde e, em visitas domiciliares periódicas, utilizava as mãos, que é sua principal ferramenta de trabalho.

Alega que, no local de trabalho, faltava, constantemente, luvas, álcool e produtos de limpeza.

Após regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial (fls. 251/256) e respostas aos quesitos suplementares do requerido (fls. 265/266), sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A controvérsia cinge-se à validade do laudo pericial técnico e à possibilidade de retroação do pagamento de adicional de insalubridade a período anterior à confecção da prova pericial judicial.

Quanto à alegada nulidade do laudo, improcede a irresignação.

Tratando-se de exposição a agentes biológicos, a norma regulamentadora (NR 15, Anexo 14) estabelece critérios de avaliação qualitativa, e não quantitativa. O perito judicial, ao descrever as atribuições inerentes ao cargo de fisioterapeuta — que envolvem contato físico direto e contínuo com pacientes em Unidade de Saúde —, fundamentou adequadamente a existência de risco infectocontagioso. Eventuais reformas estruturais no imóvel não alteram a natureza das atividades laborais desempenhadas pelo autor à época, restando hígida a conclusão técnica.

Dessa forma, o perito judicial, ao desempenhar seu mister, baseou-se na descrição das atribuições do cargo de fisioterapeuta, que são imutáveis em sua essência técnica: o profissional desta área realiza manobras, toques e manipulações físicas constantes em pacientes para fins de reabilitação. Tais atos, por si só, estabelecem o nexo de exposição ao risco de contágio em ambiente hospitalar ou de unidade de saúde.

Em outros termos, o
expert
agiu com acerto ao considerar a natureza da função e o local de lotação do servidor, elementos que permitem a conclusão técnica segura mesmo de forma retrospectiva.

Ademais, o requerido, ao impugnar a conclusão da perícia judicial, não apresentou qualquer contraprova técnica apta a desconstituir o trabalho do perito nomeado pelo juízo.

Em verdade, a municipalidade limitou-se a reiterar sua tese de estrito cumprimento de preceitos legais, opondo ao laudo técnico uma argumentação meramente retórica, desacompanhada de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas.

Neste contexto, é cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, na hipótese vertente, não existem nos autos quaisquer outros elementos probatórios que contradigam ou coloquem em dúvida o fundamentado laudo pericial, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório.

Desse modo, na ausência de prova desconstitutiva, não há razões para a reforma da sentença atacada. Nestes termos:

Apelação cível. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré . Discussão envolvendo a responsabilidade da empresa demandada pelo desempenho insatisfatório do produto importado. Laudo pericial que atestou a adequação do produto ao fim pretendido, e assinalou que sua ineficiência decorreu de particularidades referentes a dilatação térmica dos materiais. Questão puramente técnica. Imperiosidade de se observar o laudo pericial . Impossibilidade impor a responsabilidade por tais fatos à empresa ré. Ausência de provas de que a mercadoria, de fato, tenha sido ofertada miraculosa e incessantemente por representante da importadora. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, inc . I, do CPC. Decisão reformada para julgar improcedente a demanda. 1. “as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema . Dessarte, "não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção". (REsp 750.988/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/8/2006, DJ 25/9/2006, p . 236)”(AgInt no AREsp n. 1.916.190/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) .
2. “O juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 CPC). No entanto, tem o dever de julgar em conformidade com aquilo que consta dos autos (art . 371, CPC). Isso quer dizer que, se existem outros elementos probatórios técnicos nos autos, pode o juiz afastar-se das conclusões do laudo pericial, no todo ou em parte. Se não os há, o juiz deve requerer esclarecimentos do perito, ordenar nova perícia ou valer-se dos laudos dos assistentes técnicos. O juiz não pode, sob pena de violação do art . 371, CPC, ignorar o laudo pericial, no todo ou em parte, sem outro elemento probatório técnico que dê suporte à sua decisão.”
(MARINONI, Luiz Guilherme et al. Código de Processo Civil comentado. Livro eletrônico . 7ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 405) 3. Recurso conhecido e provido . (TJ-PR 0000340-61.2016.8.16 .0001 Curitiba, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 07/03/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL . NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE COMPROVADA . T INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1 - Verifica-se, na espécie, que, à época em que o autor adquiriu a enfermidade que o deixou impossibilitado para as atividades laborais, estava acobertado pelo seguro. Desta feita, não obstante a sua aposentadoria por invalidez tenha ocorrido em momento posterior, o que se mostra importante para resolução da controvérsia, é que no período da doença, estava o recorrente acobertado pelo seguro de vida objeto de discussão. 2 - Em sendo assim, não há como acolher a tese de inexistência do seguro em razão de cancelamento, porque na época em que se constatou a incapacidade do autor, o contrato de seguro ainda vigia .
3 - De acordo com a sistemática processual, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC), já que é de sua incumbência apreciar todos os elementos probatórios constantes dos autos, indicando, de forma precisa, quais os parâmetros probatórios que levaram, de forma preponderante, à formação do seu convencimento. 4 - Desse modo, tem-se que o laudo pericial produzido na ação previdenciária tem força probatória suficiente para comprovar que o recorrente se encontra definitivamente incapacitado para as atividades laborais em virtude de doença grave. 5 - Em que pese a insurgência da seguradora apelada no sentido de que não seria admitida a prova emprestada, uma vez que produzida em demanda alheia, é de se notar que a requerida teve oportunidade de contraditar os elementos acostados aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo em violação ao devido processo legal . 6 - Constando-se a ocorrência do sinistro e a comprovação pelo laudo pericial de que o segurado se encontra permanentemente incapacidade para o exercício de atividades laborais, a cobertura prevista na apólice para essa situação deve ser paga de forma integral, mormente considerando a inexistência de provas no sentido de que o segurado, ao contratar o seguro, teve ciência à informação de que eventual indenização por invalidez deveria obedecer a qualquer tipo de gradação.
7 - Irrelevante perquirir-se acerca da natureza da incapacidade, porquanto consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a incapacidade se refere à atividade exercida pelo segurado no momento da contratação. Precedentes do TJDFT. 8 - Apelação conhecida e não provida . (TJ-DF 07282359720198070001 DF 0728235-97.2019.8.07 .0001, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE DE TERCEIRO . LAUDO PERICIAL. ARTIGO 479 DO CPC/15. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Malgrado o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a mera irresignação da parte sucumbente com o resultado da prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sem a indicação de elementos probatórios contrários a melindrar o laudo pericial, não tem o condão de afastar a procedência do pedido fulcrada na prova técnica ? inteligência que se extrai do artigo 479 do CPC/15.
2 . O negócio jurídico realizado mediante fraude de terceiro que acarreta na negativação do nome da vítima nos órgãos restritivos de crédito, enseja reparação civil extrapatrimonial in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. 3. Levando-se em consideração a dimensão do dano sofrido, atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a situação econômica das partes, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra suficiente para cumprir o efeito pedagógico pretendido . 4. A restituição dos valores descontados deve ser realizada em dobro, uma vez que os descontos indevidos evidenciam conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira (artigo 42 do CDC e EAREsp nº. 676.608/RS do STJ) 5 . Com relação aos juros de mora e a correção monetária incidente sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não há reparo a ser feito na sentença, incidindo, na hipótese, o contido nas súmulas 54 e 362 do STJ. 6. Em razão do parcial provimento do recurso, de rigor a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO - Apelação Cível: 50640502220218090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, Itumbiara - 2ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/12/2023)

Por outro lado,
sobreleva acentuar, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que é
inviável o pagamento de adicional de insalubridade em período anterior à confecção do laudo técnico, já que não há como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre.

A propósito, vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3.
A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
"o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO QUE PROVA EFETIVAMENTE AS CONDIÇÕES INSALUBRES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. PUIL N. 413/RS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres ou perigosas às quais os servidores estão expostos, não sendo devido o pagamento pelo período anterior à formalização do laudo.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.159.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Ao consignar que o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos, a Corte a quo não destoou da jurisprudência do STJ, segundo a qual, incabível o pagamento do adicional no período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório da insalubridade. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.530.849/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM PERÍODO QUE ANTECEDEU O LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Turma Recursal concluiu ser devido o pagamento de adicional de insalubridade retroativo às requerentes, desde seu ingresso no cargo, função, e local de trabalho, respeitada a prescrição quinquenal.

2.
Não é preciso o reexame do contexto fático-probatório dos autos para que se conclua que o entendimento está em confronto com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não cabe pagamento de adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no PUIL n. 3.899/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Além da audiência de instrução e julgamento não ser etapa obrigatória, pela própria dicção do inciso V do artigo 357 do CPC, a Municipalidade não arrolou no tempo hábil (conforme dicção do §4º do artigo 357 do CPC) o rol de testemunhas, nem mesmo quando teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial (vide fl. 385 dos autos físicos), circunstâncias que afastam por completo a pretensa designação de audiência. II -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade estar condicionado ao laudo que prove efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS), inexistindo direito a percepção deste adicional por período anterior a formalização do laudo que comprova a condição insalubre ou seu grau, dada a ausência de efeitos retroativos à conclusão pericial.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0000535-62.2016.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 20/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO QUE DESAFIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É INTERNA. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração são cabíveis em face de decisões judiciais em que ocorra a incidência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Isto posto, cuida-se de recurso de fundamentação vinculada, de modo que a mera irresignação da Embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios. 3.
Nos termos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é possível prever insalubridade em épocas passadas, sendo incabível o pagamento por período anterior à perícia judicial.
4. O vício que oportuniza os embargos de declaração é a contradição interna, entre os próprios elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não aquela que se observa entre a solução adotada pelo TJES e a pretendida pela parte recorrente. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES; EDcl-AP-REEX 0000420-89.2015.8.08.0063; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/07/2023; DJES 18/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR PARADIGMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O direito ao adicional de insalubridade encontra amparo no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. No entanto, consoante já asseverou o C. STF, a referida norma constitucional é de eficácia limitada, devendo ser regulamentada mediante norma específica na esfera na qual inserida o servidor 2 - Pela análise dos autos, vejo que não existia a devida regulamentação do adicional de insalubridade na época pretendida pelo apelante, o que somente veio a ocorrer com a LCE nº 749/2013. 3 -
E, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, Somente após o laudo comprovar as condições de insalubridade do local de trabalho, é que o servidor fará jus ao respectivo adicional, tendo em vista que não é possível aferir que, no período anterior à confecção do laudo, o trabalhador estava exposto aos agentes insalubres, e muito menos, que esse quadro já se apresentava desde quando tomou posse no cargo público e entrou em exercício, não sendo devido, portanto, o pagamento do mencionado adicional
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035120186099, Relator: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017). 4 - Ressalta-se que, em que pese a argumentação de que o servidor que o antecedeu no Programa de Assistência Domiciliar Terapêutico em AIDS recebia o referido adicional de 40%, não vejo nos autos indícios que comprovem que o paradigma percebeu o referido adicional quando lotado no ADT DST AIDS. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0020576-02.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/03/2022; DJES 20/06/2022)

Ressalte-se que a existência de eventuais pagamentos a outros profissionais em situações análogas não supre a necessidade de perícia específica para o cargo e período do autor, dada a natureza individualizada da aferição técnica de risco.

Outrossim, em que pese o reconhecimento da atividade insalubre pelo perito judicial, os efeitos financeiros dessa constatação não podem retroagir ao período de 2009 a 2011, conforme pleiteado na inicial, uma vez que a pretensão condenatória abrange exclusivamente lapso temporal pretérito ao ajuizamento da ação e à produção da prova técnica.

Em outros termos, é imperiosa a reforma da sentença, já que, como consignado alhures, o apelado objetiva exclusivamente, com a presente demanda, o percebimento retroativo de da diferença de adicional de insalubridade - relativamente ao período compreendido entre 2009 e 2011 -, tendo a ação sido proposta em junho de 2012.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o art. 85, §4º, inciso III, do CPC, com a ressalva de que o apelado está amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.